Tribunal: TJES
Processo: 5012211-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012211-47.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
AGRAVADO: K. M. C. C.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR PARA MIGRAÇÃO. ABUSIVIDADE NA RESCISÃO EM CASO DE TRATAMENTO ESSENCIAL À SOBREVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde de K.M.C.C., sob pena de multa diária. O agravado, menor de idade e portador de paralisia cerebral com necessidade de acompanhamento multidisciplinar contínuo, alega abusividade na rescisão do contrato, considerando o estado de saúde e o direito à continuidade da cobertura em situações de tratamento essenciais à sobrevivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela operadora; (ii) a exigência de notificação prévia e de oferecimento de plano individual para migração de beneficiários; (iii) abusividade da rescisão quando o seguro está em tratamento contínuo essencial à sobrevivência e incolumidade física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, restringe a disposição de rescisão unilateral aos contratos de plano de saúde individuais e familiares, permitindo a resilição nos contratos coletivos, conforme transferência pacificada do STJ.

A Resolução nº 19/99 do CONSU e a Resolução Normativa nº 254 da ANS impõem às operadoras o dever de notificar previamente o cancelamento de planos coletivos e de oferecer aos beneficiários a possibilidade de migração para um plano individual ou familiar, sem exigência de novos prazos de carência.

O descumprimento das normas que asseguram a migração configura conduta abusiva, especialmente em casos em que a rescisão afeta a continuidade de tratamentos essenciais à saúde e à sobrevivência do beneficiário, conforme entendimento do STJ em situações semelhantes.

No caso concreto, a operadora não oportunizou a migração para outro plano, violando os direitos do beneficiário e as disposições regulamentares aplicáveis, o que reforça a necessidade de reavaliação da rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é permitida, desde que precedida de notificação prévia e da oferta de migração para plano individual ou familiar, nos termos das normas do CONSU e da ANS.

Configura abusividade a rescisão de plano de saúde coletivo que interrompe tratamento essencial à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, sem a oferta devida de migração para outro plano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II; Resolução nº 19/99 do CONSU, art. 1º; Resolução Normativa nº 254 da ANS, art. 13.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no AREsp 539.288/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/12/2014, DJe 02/09/2015; STJ, AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1862008/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos não é vedada pela Lei nº 9.656/98, uma vez que o inciso II do parágrafo único do artigo 13, que proíbe essa conduta fora das hipóteses excepcionais nele previstas, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais e familiares.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 539.288/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 09/02/2015)

Sem embargo, conforme ressai do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, as operadoras de planos de saúde devem notificar previamente os usuários da rescisão contratual,
colocando à disposição dos mesmos plano de saúde individual, com aproveitamento integral da carência
, como subsegue:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

No mesmo sentido, dispõe o art. 13 da Resolução Normativa 254 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar:

Art. 13. É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até 1º de janeiro de 1999, e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente, o direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial temporária. (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018)

A propósito, reiterados precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE EM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA A MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 19/1999 DA CONSU DANOS MORAIS EXISTENTES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS)
. (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 2. A apelada encaminhou notificação extrajudicial para o sindicato contratante, em 06 de abril de 2018, relatando que o contrato coletivo estaria rescindido a partir de 31 de maio de 2018, não sendo respeitado, desta forma, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, previsto no artigo 17, p. único, da Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A conduta adotada pela apelante desrespeita o entendimento jurisprudencial exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Apesar de ser possível a rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, o ato deve ser antecedido por oportunidade de migração dos usuários para outro plano individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde. CONSU nº 19/99, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Perfectível a necessidade de condenação da UNIMED ao pagamento de danos morais, decorrente da ilegalidade praticada, já que a apelante, pessoa idosa e com doenças crônicas, se viu, de uma hora para outra, sem a cobertura do seu plano de saúde. 5. O valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 6. Recurso provido, sentença reformada. Ônus sucumbenciais pela apelada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152753, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. -
É assente a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça n sentido de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
(AgRg no AgRg no AREsp nº 51.473/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/10/2015) (AgInt-REsp 1.902.349/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 18-03-2022). 2. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100411388, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Na hipótese, segundo consta dos autos de origem, a Unimed-FERJ tão somente informou, por meio de e-mail, que cancelaria o plano a partir de 19/06/2024, sem oportunizar a migração para outro plano de saúde individual, revelando, assim, o descumprimento dos supratranscritos art. 1º da Resolução nº 19/99 do CONSU e art. 13 da Resolução Normativa 254 da ANS.

Ademais disso, extrai-se da exordial do processo originário, que o agravado, atualmente com 16 anos de idade, é portador de “
paralisia cerebral tetraparético espático com marcha em tríplice flexo tipo crouch, pés plano valgo grave bilateral, bem como atitude em flexo de quadril e joelho bilateral
” e faz acompanhamento multidisciplinar permanente e sem interrupção, conforme laudo médico acostado aos autos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania possui entendimento uníssono acerca da abusividade de rescisão contratual quando a parte segurada está em “
tratamento garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
”.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO À MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, NOS CASOS EM QUE OPERADORA TAMBÉM ADMINISTRE PLANO DE SAÚDE DESSA NATUREZA. 1. Por um lado, o art. 13, inciso III, da Lei n. 9.656/1998, veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular – o que não é o caso do recorrente.
Com efeito, há abusividade quando ocorre a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física.
Precedentes.(AgInt no REsp 1862008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)" (AgInt na TutPrv no AREsp 1697442/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021). Por outro lado, os “contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem sofrer resilição imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual ou familiar, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1792214/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). 2.

“Nos termos jurisprudência do STJ, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual.

Precedentes.” (...) (REsp 1924526/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 03/08/2021). 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 1941254 RJ 2019/0377176-5, Relator: Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO R
ESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR NÃO OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR

RECURSO PROVIDO PARA REESTABELECER O PLANO COLETIVO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º a 5º DA RESOLUÇÃO CONSU nº 19/1999. 1 – a Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS, autoriza que os contratos de plano privados de assistência a saúde, do tipo coletivo por adesão ou empresarial, sejam rescindidos unilateralmente e imotivadamente. 2 Não obstante, tal prerrogativa não ser revela absoluta, uma vez existe outra exigência para que a rescisão unilateral seja dotada de validade, qual seja, que a operadora disponibilize a migração dos beneficiários para um novo plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, sentido em que disporiam os artigos 1º a 5º da Resolução CONSU nº 19/1999. 3 – Ante o descumprimento dos artigos 1º a 5º da Resolução CONSU nº 19/1999, o plano de saúde coletivo em questão deve ser reestabelecido até o julgamento de mérito da ação originária. 4 Recurso conhecido e provido. TJ-ES – AI: 00348305720198080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021).

Fincadas essas premissas, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito alegado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).